Tribunal: STF
Processo: HC 57377
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-10
Data de publicação: 1979-10-10

Ementa:
LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA. A COMPETÊNCIA, POR ELA ESTABELECIDA,
PARA OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E DE ALÇADA, SOMENTE ENTRARA EM VIGOR
UMA VEZ FINDO O PRAZO DE SEIS MESES FIXADO NO ART. 139, SE ANTES O
ESTADO NÃO HOUVER PROCEDIDO A ADAPTAÇÃO DE SUA ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA DETERMINAR QUE OS
ANTERIORES "HABEAS CORPUS" SEJAM JULGADOS PELO PRIMEIRO TRIBUNAL DE
ALÇADA.